Tribunal: TJDFT
Processo: 0738732-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-12-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ANGELO PASSARELI Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0738732-71.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) REQUERENTE: RAIMUNDA LOPES DE AGUIAR REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O V I S T O S. (Num. 42426847). Cuida-se de petição (Num. 42426847) apresentada por RAIMUNDA LOPES DE AGUIAR nos autos da Ação Rescisória no 0738732-71.2022.8.07.0000, na qual requer que sejam adotadas medidas para o cumprimento da decisão (Num. 41593184) em que a eminente Desembargadora Relatora, Maria Ivatônia, deferiu a tutela de urgência “para suspender o trânsito em julgado do que decidido nos autos n. 0703857.2021.8.07.0019, devendo o Distrito Federal implementar o que definido nos autos n. 0703952- 85.2021.8.07.00189 no prazo máximo de 10 (dez) dias.” Nada há a justificar a apreciação do referido pleito no Plantão Judicial de 2a Instância, porque não houve a demonstração de risco de perecimento de direito. Isso porque a situação não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas nos incisos do artigo 3o do Ato Regimental no 02/2017, que regula o presente Plantão e estipula os casos que deverão ser apreciados pelo Plantonista. Confira-se, in verbis: “Art. 3o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão judicial do Conselho da Magistratura, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” Com efeito, compulsando os autos, verifica-se o DISTRITO FEDERAL foi intimado da decisão no dia 24/11/2022, conforme a certidão de ID Num. 41628209, e, possivelmente, não houve tempo hábil para a realização dos procedimentos administrativos necessários para a majoração do benefício na folha de pagamento do mês de dezembro de 2022. Todavia, ad cautelam, oficie-se o DISTRITO FEDERAL para que informe o motivo da não efetivação do que restou definido na mencionada decisão judicial já no mês de dezembro de 2022 e, após, faça-se conclusão à Relatora natural do caso, a eminente Desembargadora Maria Ivatônia. I. Atribuo à presente força de mandado. Brasília - DF, 23 de dezembro de 2022. Desembargador ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial